Tribunal: TCU
Processo: 016.841/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento especial das medidas de resposta à crise do coronavírus na arrecadação tributária e previdenciária federal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este acompanhamento, referente aos meses de junho e julho do corrente ano, com vistas a verificar a elaboração e a implementação das medidas aduaneiras e tributárias pelo governo federal em resposta à crise da covid-19; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar ao Ministério da Economia, à Comissão Mista Especial do Congresso Nacional de acompanhamento das medidas relacionadas ao coronavírus (CN-Covid-19), ao Centro de Coordenação de Operações do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19 (CCOP) da Casa Civil da Presidência da República e ao Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 (GIAC-COVID-19) da Procuradoria-Geral da República que: 9.1.1. a frustração da arrecadação administrada pela RFB de janeiro a junho de 2020 totalizou R$ 128,461 bilhões em relação à previsão inicial da Lei Orçamentária Anual para 2020; 9.1.2. a arrecadação total das receitas federais em junho de 2020 totalizou R$ 86,258 bilhões, representando decréscimo real de 29,59% em relação a 2019; 9.1.3. a arrecadação do período de janeiro a junho de 2020 totalizou R$ 665,966 bilhões, representando decréscimo real de 14,91% em relação a 2019; 9.1.4. a administração tributária continuou avançando em medidas de enfrentamento à pandemia da covid-19 por meio de desonerações, diferimentos e medidas administrativas de desburocratização; 9.1.5. as medidas administrativas de desburocratização tomadas por conta da situação excepcional provocada pela pandemia mostram-se promissoras como ações que poderiam se tornar permanentes, haja vista o desembaraço e a agilidade que trazem ao processo fiscal, sem que seja necessária a criação de leis ou normas, como o ganho de produtividade de 100% dos processos julgados pelo CARF com o advento das reuniões virtuais; 9.1.6. segundo o Painel de Medidas de Suporte aos Entes Federais do Ministério da Economia (https://monitora-suporte-federativo.herokuapp.com), seis estados apresentaram perda de arrecadação maior que o suporte financeiro advindo das medidas provenientes da LC 173/2020 (RJ, RN, PR, PE, MG e CE), o que pode indicar uma situação fiscal futura mais severa. Por outro lado, outros estados (AP, MT e RR) estão recebendo suporte mais significativo que a correspondente perda de arrecadação no mesmo período; 9.1.7. divergências de informações sobre recuperação da arrecadação podem influenciar decisões políticas futuras ao transparecer retomada econômica maior do que está de fato ocorrendo; 9.1.8. o risco de frustração de receitas originalmente previstas na Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2020 permanece e é considerado de probabilidade e impacto altos, conforme já apontado nos Acórdãos anteriores deste acompanhamento (1.195/2020 e 1.638/2020, ambos do Plenário); e 9.1.9. o risco de ações fiscais temporárias tornarem-se de caráter continuado no período pós-pandemia é de probabilidade e impacto altos, conforme já apontado nos Acórdãos anteriores deste acompanhamento (1.195/2020 e 1.638/2020, ambos do Plenário); 9.2. encaminhar cópia deste acórdão, além dos órgãos acima, ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados, e ao Ministério da Economia; e 9.3. restituir os autos à SecexPrevidência para continuidade do acompanhamento.